Tribunal: TJMT
Processo: 1042547-52.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042547-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 496.867.201-20 (RECORRIDO), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA
– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
- POLICIAL MILITAR
- TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004 - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSÁRIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de prejudicial de mérito, o abono de permanência, por se tratar de benefício vencível mês a mês, possui natureza remuneratória de trato sucessivo, de sorte que a prescrição atinge apenas as prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula n.º 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. A propósito, é firme a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado
,
estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação
.

2.

O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do reclamante ao recebimento do abono de permanência.

3.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28/12/2004, que
“dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”,

a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

4.

Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional
;

entretanto
, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional.
(ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

5.

O reclamante faz
jus
ao recebimento do benefício do abono permanência pleiteado.

6.

Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, os militares inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária,
independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública
.

7.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrido a
pagar o abono permanência nos vencimentos do requerente, se este ainda estiver na ativa, o pagamento o abono de permanência retroativo, desde 30/08/2018 – momento em que o requerente satisfez as condições para o seu gozo – até a data em que efetivamente implantado o benefício, ou o momento em que transferido o autor para a reserva remunerada, devidamente acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, até 30/11/2021. A partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial
.

O recorrente arguiu preliminar de prescrição, e no mérito, postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de prejudicial de mérito, o abono de permanência, por se tratar de benefício vencível mês a mês, possui natureza remuneratória de trato sucessivo, de sorte que a prescrição atinge apenas as prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula n.º 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, é firme a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado
,
estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação
.

Trata-se de ação de cobrança, na qual, o reclamante alega que é Policial Militar, transferido para reserva remunerada com subsídios integrais, tendo iniciado sua carreira no serviço público em 13/04/1992 e possuindo 34 anos, 11 meses e 16 dias de tempo de contribuição, conforme documento anexado na inicial.

Sustenta que com a transferência para a reserva remunerada, obteve o direito de receber o benefício do abono permanência que nunca foi pago pelos reclamados, razão pela qual, manejou a presente demanda.

Pois bem. A documentação anexa a exordial comprova que o reclamante preencheu os requisitos, fazendo jus ao pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.

Ressalto ainda que, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202/2004 do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar, vejamos:

Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º , II, da Constituição Federal
.

§ 2.º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.º O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.º, mediante opção expressa pela permanência em atividade. [sem negrito no original]

Portanto, diante da expressa previsão constitucional e infraconstitucional e, a comprovação da permanência do reclamante na ativa após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta, portanto, comprovado o direito do reclamante ao recebimento do abono permanência.

Nesse sentido, a Turma Recursal/MT, já decidiu, vejamos:

“
RECURSOS INOMINADOS –
FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTA PRESCRIÇÃO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO

Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Federal nº 51, de 20/12/1985, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência.

Portanto, cabe reforma parcial da sentença, em relação ao pleito do reclamado.

Recurso do reclamante conhecido e provido. Recurso do reclamado conhecido e improvido. (N.U 1046533-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

“RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA
– CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA –
DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AO ABONO PARA SERVIDORES QUE PREENCHEREM REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMUM
–SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E provido. (N.U 1011525-44.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)”.

Ademais, conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, os militares inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024